Tribunal: TJDFT
Processo: 0709302-45.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. ESPÓLIO. INDICAÇÃO DO INVENTARIANTE. NECESSIDADE.

1. Mostra-se necessário constar, nos autos, a certidão de óbito, bem como a indicação sobre a existência de inventário ou inventariante para a representação do espólio, de modo a possibilitar a conferência de eventual irregularidade relativa ao direcionamento do mandado de citação.

2. Agravo de instrumento desprovido.